Tribunal: TJES
Processo: 5008228-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008228-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO FERNANDES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO VERIFICADA
.
APROVAÇÃO DO ENEM. REMIÇÃO DE PENA CONCECIDA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE PELO MESMO FATO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
.

1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP.

2.
Embargos não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008228-74.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JULIANO FERNANDES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração (id 8520882) opostos pelo Ministério Público em face do acórdão de id 8407118 que, à unanimidade deu provimento ao recurso de Agravo de Execução interposto por Juliano Fernandes Pereira:

EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. REALIZAÇÃO DO ENEM. RECURSO PROVIDO. 1.
É autorizada a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo que tal exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.
2.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023.), a superveniente aprovação do apenado no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo 'fato gerador' correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício - remição de pena - em duplicidade pelo mesmo fato.
3.

Recurso provido.

O embargante, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de obscuridade sobre o momento em que foi considerada a conclusão do Ensino Médio por parte do apenado Juliano Fernandes Pereira

No entanto, extrai-se do voto combatido que a remição aqui discutida foi da aprovação do Enem do reeducando durante o cumprimento da pena, de forma superveniente à obtenção de aprovação do grau do ensino médio.

Assim, não obstante os esforços argumentativos apresentados pelo Ministério Público, não se verifica a existência de vícios, restando claro apenas o
animus
de rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.